Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700255-51.2024.8.07.0018 RECORRENTE: AMANDA QUEIROZ DA SILVA MELLO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. PRETERIÇÃO DE DANDIDATO. AUSÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1 – Repercussão Geral. Tema 784. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 da Repercussão Geral, fixou a tese segundo a qual o candidato aprovado somente tem direito subjetivo à nomeação nas seguintes situações: “I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 2 – Concurso público. Cargo de enfermeiro de família e comunidade. O cargo público de Enfermeiro de Família e Comunidade, previsto no Edital no 08, de 02 de março de 2018, tem atribuição, remuneração e carga horária diferentes do cargo de Enfermeiro generalista (sem especialidade), previsto no Edital no 14, de 25 de março de 2022. A abertura de concurso público e a nomeação de candidatos para o cargo de Enfermeiro generalistas, durante o prazo de validade do concurso público para provimento de cargos de Enfermeiro de Família e Comunidade, não gera preterição de candidatos, pois dizem respeito a cargos públicos distintos. 3 – Existência de vagas. A Administração Pública, dentro da legalidade, tem a discricionariedade para nomear candidatos aprovados fora do número de vagas quando conveniente e oportuno. 4 – Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o e 11, ambos da Lei 7.498/86, sustentando que, apesar da existência de diversos aprovados em cadastro de reserva no concurso de 2018 (Edital no 08/18), posteriormente, ainda no prazo de validade do concurso, o DISTRITO FEDERAL realizou novo certame em 2022 (Edital no 14/22) sem que houvesse a nomeação dos aprovados do certame anterior. Aduz, nesse contexto, que a preterição arbitrária e imotivada se encontra na ausência de aproveitamento de candidatos do concurso anterior, aptos pela lei a exercer a mesma função no novo concurso. Alega a existência de nomeações tornadas sem efeito após abertura de novas vagas dentro do concurso da Recorrente (Edital no 08/18), em quantidade suficiente que atingisse sua classificação (840a). No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJPE como paradigma; b) artigo 493 do CPC, argumentando que o órgão julgador não analisou o caso adequadamente sob a ótica da perda da discricionariedade da Administração Pública; e c) artigo 1.022 da Lei Processual Civil, assseverando que o acórdão vergastado padece de ausência de fundamentação. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Discorre, ainda, sobre o Tema 784 do STF. Por fim, requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processual Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 6o e 11, ambos da Lei 7.498/86, e 493 do CPC, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 65694212): Durante a validade do concurso, não houve preterição da apelante para o cargo ao qual concorreu. Constata-se, portanto, a existência de diferenças entre os dois cargos com relação à remuneração, carga horária semanal e atribuições a serem cumpridas. A especialidade de Enfermeiro de Família e Comunidade foi inserida no cargo de Enfermeiro no Anexo II da Portaria Conjunta SGA/SES No 08, de 18 de julho de 2006, no cargo de Enfermeiro, consoante o art. 1o da Portaria Conjunta no 74, de 14 de dezembro de 2017. A abertura do concurso por meio do Edital no 14, de 25 de março de 2022, e a nomeação dos respectivos aprovados não configuram preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública em relação à apelante, porquanto se trata de cargos distintos. (...) Descabe falar em identidade de cargos em razão de enfermeiros (obstetras ou de família e comunidade) terem sido convocados para atuar como enfermeiro generalista durante a pandemia da COVID-19. A convocação ocorreu de forma excepcional para o período de urgência, o que constou na Portaria n. 265 de 07 de Abril de 2021 (ID 63783484), com a determinação de que os servidores retornariam ao exercício das atribuições do cargo de Enfermeiro Obstetra ou Enfermeiro de Família e Comunidade após o período de pandemia do coronavírus (COVID-19). Desse modo, inexiste direito subjetivo à nomeação da apelante no cargo para o qual fora aprovada, uma vez que a aprovação se deu fora do número de vagas previsto no edital (apenas 10 vagas) e não houve nomeação de candidatos aprovados em posição posterior à da apelante dentro do mesmo certame e para a mesma especialidade. Portanto, inexistente ato administrativo que revele preterição arbitrária e imotivada. A Administração Pública, dentro da legalidade, tem a discricionariedade para nomear candidatos aprovados fora do número de vagas quando conveniente e oportuno, de modo a alegação de déficit de profissionais na área da enfermagem não é fundamento para que o Poder Judiciário determine a nomeação de novos servidores. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. De igual modo, também não merece prosseguir o recurso extraordinário em relação à indicada afronta ao artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório e das cláusulas do edital, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF)” (ARE 1490022 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024). Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 70661355 e ID 70663172. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003